Tribunal: TJMT
Processo: 1021332-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021332-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP - CNPJ: 14.101.500/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SADI RAMOS BARROSO - CPF: 185.184.510-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFETA OS GARANTIDORES -
RECURSO DESPROVIDO
.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021332-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: RICARDO DE MORAES CARVALHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução de título extrajudicial, suspendeu o processo em face do avalista Ricardo, proibindo a constrição e a expropriação de valores e bens de sua propriedade.

Aduz, em síntese, que “
a ora agravante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial contra o agravado Ricardo de Moraes Carvalho, o Sr. Roberto Sadi Ramos Barroso e a empresa Kigrãos Agromodal Ltda, em razão do inadimplemento da obrigação firmada na Cédula de Crédito Bancário n° B70538701-0, culminando no processo n° 1000769-96.2020.8.11.0037, em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT. Os executados foram devidamente citados, ocasião em que a empresa Kigrãos informou que encontrava-se em Recuperação Judicial, razão pela qual determinou-se a suspensão do feito em relação a mesma, nos termos do artigo 6° da Lei de Recuperação Judicial, mantendo-se o prosseguimento da ação em face dos avalistas que não fazem parte do processo de recuperação judicial da empresa executada. Assim, em razão do não pagamento da dívida, a exequente ora agravante iniciou os atos constritivos, sendo que em uma das ocasiões requereu penhora online nas contas bancárias dos avalistas, tendo logrado êxito em bloquear a quantia total de R$ 9.061,49 (nove mil e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), na conta bancária do agravado RICARDO, consoante resultado do SISBAJUD anexado nos Ids. n° 87388500, n° 87388499 e n° 87388501 dos autos principais que segue em anexo. Posteriormente, o agravado RICARDO peticionou na ação executiva requerendo a suspensão do processo em seu favor e proibição da realização de atos expropriatórios, sob a fundamentação que foi abarcado pela Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre, do qual é sócio. Em seguida, foi proferida a r. decisão guerreada de Id n° 93083689, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido do executado RICARDO, determinando a suspensão do feito em seu favor, com a consequente intimação do Juízo Recuperacional do Grupo Monte Alegre para decidir sobre a destinação dos valores bloqueados nos autos. Contudo, data máxima vênia, a decisão merece ser reformada, por afrontar a Jurisprudência Pátria e a Lei n° 11.101/2005 que regula a Recuperação Judicial, conforme será demonstrada no decorrer desta peça, razão pela qual a agravante interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.”

Requer, ao final, “
que seja DEFERIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL ao presente Agravo, a fim de que os valores bloqueados nos autos de n° 1000769- 96.2020.8.11.0037 sejam mantidos em conta judicial vinculada ao mesmo até que haja o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, para assim resguardar direitos da credora e dar efetividade ao processo executivo. Ao final, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de suspensão do feito em relação ao avalista RICARDO e, assim sendo, seja determinada o prosseguimento da ação executiva contra o mesmo, inclusive podendo ser determinado atos expropriatórios para efetividade do processo.”

A liminar foi deferida.

Agravo regimental interposto e desprovido.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS, manifestou-se pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento da execução contra o agravado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução de título extrajudicial, suspendeu o processo em face do avalista Ricardo, proibindo a constrição e a expropriação de valores e bens de sua propriedade.

Sem razão a autoridade de 1o grau.

Isso porque,
a Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1
o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1
o
Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Assim, de fato, é de se entender que, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das
ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Transcrevo:

“Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Nesse diapasão, ponderou o ilustre Procurador de Justiça:

“Com efeito, a execução se ampara em cédula de crédito bancário que ostenta a qualidade de título executivo extrajudicial previsto no art. 784, III, do CPC e dos quais os executados, Roberto e Ricardo, constam como avalista garantidores, não subsistindo, nesse aspecto, qualquer controvérsia sobre a existência da dívida.

É certo que a aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores enseja a novação dos créditos a ele sujeitos, conforme previsto nos arts. 61 e 62 da Lei n.o 11.101/2005.

Muito embora não conste nos autos se, de fato, o plano da empresa Kigrãos foi definitivamente aprovado pela AGC, deve-se considerar que as obrigações dos avalistas são autônomas, não sendo atingidas pela ação de soerguimento, o que gera a possibilidade de o credor exigir a obrigação imediata e integralmente, sem prejuízo da participação no plano.

Caso o credor venha a receber o valor total dos garantidores, deverá informar o fato ao juízo recuperacional, uma vez que será extinto em relação a ele aquele crédito.

Assim, não há dúvida de que somente as ações propostas contra a recuperanda Kigrãos, devedora principal no contrato de empréstimo com o Sicredi, é que são suspensas, não se estendendo aos avalistas, segundo se extrai do art. 49, § 1.o, da Lei 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

A propósito, confira-se o enunciado de Súmula 581 do STJ:

“A recuperação judicial do

devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizada

contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia

cambial, real ou fidejussória.”

Nesse sentido, convergem diversos precedentes da Terceira e Quarta Turmas da Eg. Corte Superior: AgInt no AREsp n. 1.559.952/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 30/11/2020; AgRg no REsp n. 1.378.984/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/8/2013; AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/11/2021; AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1/7/2021.

Em outra perspectiva, o fato de o agravado ter obtido o deferimento do processamento da recuperação judicial em processo relativo a outro grupo econômico em 14/07/2020 (Id. 147934662, Pág. 441) não influi na controvérsia uma vez que o aval objeto do contrato com o Sicredi foi prestado em época pretérita - 21/11/2017 (Id. 147934662, Pág. 18) e a título gratuito, segundo o art. 5.o, I, da Lei 11.101/2005.

Por consectário, não se aplicam os efeitos da recuperação judicial nesta ação executiva, cujo crédito do Sicredi nem mesmo está inscrito na relação de credores do Grupo Monte Alegre (Autos n.o 0008807-53.2019.8.11.0004), do qual Ricardo faz parte (Id. 147934655).”

A jurisprudência ainda é uníssona:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÕES E EXECUÇÕES. SUSPENSÃO. COOBRIGADOS. EXPRESSA ANUÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários, sendo a suspensão das ações, assim como a supressão da garantia, somente admitida em caso de expressa anuência. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939324 PR 2021/0150227-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. 1. A aprovação do plano de recuperação judicial, após o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o processamento e julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005. 2. O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigado 3. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o juízo suscitado.
(TJ-MT 10067756520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023